Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CMN. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão de descontos automáticos em conta corrente do agravado, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros.
4. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor.
5. No caso concreto, ficou comprovado que o agravado solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão de descontos automáticos exige verificação da compatibilidade do contrato com a Resolução BACEN n. 4.790/2020. A indefinição quanto à natureza jurídica dos contratos e à extensão da pretensão impede a concessão de tutela provisória sem o devido contraditório e ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.11.2020 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 2000142, 0700361-33.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDT, Acórdão 2033220, 0736529-65.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.